Tribunal: STF
Processo: ARE 1509784
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. LEI COMPLEMENTAR N. 91/2000. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA. VANTAGEM FUNCIONAL DEVIDA COM BASE NA CARGA HORÁRIA EXERCIDA EM SALA DE AULA. PERCENTUAL EQUIVALENTE À CARGA HORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO PADRÃO. DIFERENÇAS DEVIDAS. LEI COMPLEMENTAR 351/2022. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.



    1. Ressoa dos autos em epígrafe que fora interposto agravo interno em face da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que declarou o direito da parte autora a perceber a gratificação de regência de classe, tendo por base de cálculo o vencimento pago ao Profissional de Educação-PI em seu padrão final, "T". Devendo ser considerada a carga horária exercida pelo profissional da educação, mantendo a decisão de primeiro grau.



    2. Diante disso, o agravante propôs o presente recurso arguindo sobre a impossibilidade do julgamento monocrático e que a decisão atacada é equivocada quanto argumento que o art. 5º da LC 351/2022 e seu Anexo II apenas instituíram o reajuste da gratificação. Ademais, devendo ser suprida tal argumentação, e julgado improcedente o pleito autoral.



    3. Não obstante, os enunciados 102 e 103 do FONAJE, corroboram com o acerca do cabimento do agravo interno para a respectiva Turma Recursal em caso de julgamento monocrático.



    4. Inicialmente, é importante destacar que o julgamento monocrático do recurso inominado (evento 40) é plenamente viável, conforme estabelecido no art. 932, inciso IV, em conjunto com o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil e súmula 568 do STJ, e conforme jurisprudências acostadas na decisão monocrática atacada.



    5. No compulso dos autos, nota-se que a autora, ocupa o cargo de professora, alega receber gratificação de regência de classe em valor inferior ao que determina a Lei Complementar Municipal nº 91/2000 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Goiânia), motivo pelo qual pleiteou o pagamento da diferença entre o valor que é recebido e o valor que lhe é devido.



    6. O propósito recursal cinge-se em definir sobre a base de cálculo para o pagamento da nominada Gratificação de Regência de Classe do magistério goianiense.



    7. Segundo preconizado no artigo 27 da Lei Municipal Complementar nº91/2000, “pelo efetivo exercício da docência na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, será concedida ao Profissional da Educação uma gratificação de regência de classe, num percentual equivalente à sua carga horária, que incidirá sobre o vencimento do padrão final do Profissional de Educação - PI da tabela do Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Goiânia”.



    8. Nessa senda, comprovado nos autos que o servidor público municipal que atua no magistério exerce suas atividades diretamente na sala de aula, deve ser concedida em seu favor a denominada Gratificação de Regência de Classe, cujo percentual deve ser equivalente a sua carga horária, incidindo, pois, sobre o vencimento padrão final do profissional de educação – PI, nos exatos termos do artigo 27 da Lei Complementar Municipal nº91/2000.



    9. Na hipótese, busca a parte autora, na condição de profissional do magistério da Rede Municipal de Ensino de Goiânia, o recebimento da diferença remuneratória atinente à gratificação nominada “Regência de Classe”, alegando que a Municipalidade efetua seu pagamento utilizando como parâmetro apenas o vencimento final do profissional com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, e não como efetivamente cumpria durante o período pleiteado.



    10. A Municipalidade admite que utiliza como parâmetro apenas o vencimento final do professor com caga horária de 20(vinte) horas, independe da efetivamente exercida (20; 30; 40 ou 60 horas), o que confronta com a letra da Lei de Regência que prevê o cálculo da gratificação a partir de um percentual equivalente à carga horária exercida pelo profissional que deverá incidir sobre o vencimento do padrão final do professor (artigo 27, Lei Municipal Complementar nº 91/2000).



    11. Diferença remuneratória devida no caso concreto porquanto, demonstrado nos autos pelo profissional da educação da Rede Municipal de Ensino de Goiânia que faz jus à percepção da nominada Gratificação de Regência de Classe prevista Lei Municipal Complementar nº 91/2000 na forma pleiteada, nos termos do que dispõe o artigo 373, I do Código de Processo Civil.



    12. Todavia, é importante destacar que a partir de 16/05/2022, com a entrada em vigor da Lei Complementar 351/2022, o legislador estabeleceu o vencimento padrão final do profissional de educação – PI, com carga horária de 20h, como sendo a base de cálculo fixa. No entanto, essa base deve ser aplicada desde que não resulte na irredutibilidade da remuneração do profissional.



    13. Nesse sentido, trago precedentes da 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, recurso n° 5138889-58.2023.8.09.0051, de relatoria da juíza Stefane Fiúza Cançado Machado, DJ-e 14/08/2023. 14. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Decisão monocrática parcialmente reformada apenas para constar que a partir de 16//05/2022 a base de cálculo restou fixada no importe equivalente ao vencimento padrão final do profissional de educação – PI, com carga horária de 20h, desde que não resulte na irredutibilidade da remuneração do profissional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VI e VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente